Tribunal: TJMT
Processo: 1022022-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022022-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA MONIQUE DE OLIVEIRA MUNDEL - CPF: 424.931.238-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), T. D. O. M. - CPF: 116.595.121-58 (EMBARGADO), GABRIELA MONIQUE DE OLIVEIRA MUNDEL - CPF: 424.931.238-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o custeio
de terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticado com TEA, inclusive fora da rede credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de enfrentar tese relevante acerca da inexistência de obrigação contratual quanto ao fornecimento de acompanhante terapêutico (AT) em sala de aula ou domicílio; e (
ii
) saber se há omissão quanto à limitação do reembolso às hipóteses e valores previstos contratualmente, mesmo diante de alegada ausência de rede credenciada.

III. Razões de decidir.

1
. Não há omissão quanto à ausência de cobertura para acompanhante terapêutico, pois esse pedido não integrou a demanda originária, tampouco foi objeto de análise no acórdão, sendo matéria estranha à controvérsia.

2
. A tese relativa à limitação contratual do reembolso foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a excepcionalidade do caso concreto, em consonância com jurisprudência do STJ que admite reembolso integral quando comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada (STJ,
EAREsp
1.459.849/ES).

3
. A rejeição dos embargos não impede a interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, estando
prequestionada
, de forma implícita, a matéria jurídica debatida.

4
. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa, nem à oposição de fundamentos já apreciados.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quanto a pedido que não integrou a lide originária nem foi objeto de análise no acórdão embargado.

2. A limitação do reembolso contratual pode ser excepcionada diante da ausência comprovada de profissionais habilitados na rede credenciada, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. A rejeição dos embargos não prejudica o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, e 196; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; L. nº 9.656/1998, art. 12, VI; L. nº 12.764/2012,
arts
. 3º, § 1º, e 28; L. nº 13.146/2015, art. 28; Dec. nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 29.05.2023; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T., j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de
declaração opostos
por
BRADESCO SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agra
vo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara
de Direito Privado, à unanim
idade,
des
proveu o recurso interposto
pel
o
embargante
.

Sustenta
o embargante, em suma, que o acórdão deixou
de se manifestar acerca da ausência de cobertura contratual para o fornecimento de Acompanhante Terapêutico (AT) em sala de aula ou em ambiente domiciliar, porquanto tal obrigação seria da instituição de ensino, nos termos da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n.º 13.146/2015), da Lei n.º 12.764/12 (com redação dada pela Lei n.º 15.131/25) e do Decreto n.º 8.368/14, não competindo ao plano de saúde arcar com custos de natureza pedagógica.

Em segundo lugar, aponta que o acórdão embargado igualmente não enfrentou a tese de que a insuficiência de rede credenciada não autoriza reembolso integral das despesas realizadas pelo beneficiário, o qual deve observar os limites contratuais fixados, ainda que em situações de urgência ou emergência, nos termos do art. 12, VI, da Lei n.º 9.656/98.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, que o julgado se pronuncie expressamente sobre os
arts
. 421 e 422 do Código Civil; art. 28 da Lei n.º 13.146/2015; art. 3º, §1º da Lei n.º 12.764/12, com redação
dada pela Lei n.º 15.131/25; art. 4º, §2º do Decreto n.º 8.368/14; e art. 12, VI da Lei n.º 9.656/98.

Ao final, pleiteia sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de sanar as omissões apontadas, reconhecendo-se: (i) a inexistência de cobertura contratual para acompanhamento terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar; (
ii
) a limitação do reembolso aos parâmetros contratuais, mesmo diante da alegada insuficiência de rede; ou, subsidiariamente, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos indicados, para fins de viabilizar recurso às instâncias superiores
.

Em suas contrarrazões (ID 313316928), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos.

O recurso é tempestivo
(ID
312243389
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero
inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto
da ementa a
seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA DA METODOLOGIA ABA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO FORA DA REDE. REEMBOLSO INTEGRAL. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio imediato de terapias multidisciplinares prescritas a menor portador de TEA, com profissionais que já o acompanham, ainda que não integrantes da rede credenciada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde pode restringir a cobertura do tratamento prescrito a profissionais credenciados, mesmo diante da ausência de especialistas habilitados na metodologia ABA em sua rede; e (
ii
) verificar se é legítima a limitação do reembolso e a exclusão da multa cominatória fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

1. Laudos médicos atestam a imprescindibilidade do tratamento contínuo por meio da metodologia ABA, não havendo comprovação de que a rede credenciada disponha de profissionais habilitados.

2. O direito à saúde (CF/1988, art. 196) e a Lei nº 12.764/2012 asseguram a atenção multiprofissional ao paciente com TEA, não podendo a operadora limitar a eficácia da prescrição médica.

3. A jurisprudência do STJ admite reembolso integral em hipóteses excepcionais, como a inexistência de profissionais credenciados (
EAREsp
1.459.849/ES).

4. A multa diária (astreintes), prevista no CPC, art. 537, é adequada para compelir o cumprimento da obrigação, observando proporcionalidade e razoabilidade.

5. Insubsistentes os pedidos subsidiários de exclusão de terapias ou de limitação de reembolso, por ausência de amparo fático e jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando demonstrada a ausência de profissionais habilitados.

2. Nesses casos, admite-se o reembolso integral das despesas.

3. A multa cominatória fixada pelo juízo de origem é medida legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; L. nº 9.656/1998, art. 16, VIII; L. nº 12.764/2012,
arts
. 2º, III, e 3º, III; CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 17.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2000988/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.05.2023; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.
”

No caso em exame, inexiste qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O primeiro ponto ventilado — relativo à ausência de cobertura para acompanhante terapêutico — não foi objeto de pedido na ação originária
pelo embargado
, tampouco foi enfrentado no acórdão embargado, por não integrar a causa de pedir do agravado. Tal como bem destacado nas contrarrazões aos embargos de declaração, não houve requerimento de custeio de atendimento em sala de aula ou domicílio; por conseguinte, não há que se falar em omissão quanto a ponto que sequer
foi objeto na decisão agravada
.

No que tange à segunda alegação de omissão — quanto ao reembolso integral das terapias fora da rede credenciada — também não procede a insurgência.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a legitimidade do reembolso integral diante da ausência comprovada de profissionais habilitados
na metodologia ABA na rede credenciada da operadora, circunstância fática amplamente comprovada nos autos. A conclusão firmada por esta Câmara está em perfeita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reembolso integral em hipóteses excepcionais, notadamente quando a rede da operadora não oferece tratamento equivalente, conforme julgado no
EAREsp
1.459.849/ES.

A mera reiteração dos dispositivos legais — como o art. 12, VI, da Lei 9.656/98 — não demonstra a existência de omissão, pois o julgado enfrentou a questão sob o prisma da excepcionalidade prevista na jurisprudência, em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 1º, III; art. 227).

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
o
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
o
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os
fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025